Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-15.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000305-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EZEQUIEL ASSIS GODOI - CPF: 043.019.331-90 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS. AGRAVO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”.

Contudo, “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”,
nos termos da Súmula 385, do STJ. Demonstrado nos autos que a existência de anotação preexistente legítima, deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo Interno:

1000305-15.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Ezequiel Assis Godoi

Agravada(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/06/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto, com fundamento no disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a
decisão monocrática dos Embargos de Declaração acolhidos
que retificou a decisão monocrática que havia
DADO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo Reclamante, via de consequência, manter a sentença que julgou improcedente a indenização a titulo de dano moral, tendo em vista que há negativação preexistente a discutida neste feito.

O reclamante, ora Agravante, alega que a sentença deve ser reformada quanto à improcedência de condenação a título de dano moral, tendo em vista que a negativação que fora considerada como preexistente pode pertencer a pessoa diversa, vez que o extrato juntado na defesa se trata de
print

do sistema interno, assim, a Agravada deve ser condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Da análise dos autos, verifico que o reclamante ao ingressar com a presente demanda alegou em sua inicial que desconhece o débito no valor de R$ 92,76, disponível em 04/10/2021, que ensejou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em que pese às alegações de que a negativação no valor de R$ 101,47, exibida em 27/11/2019 e excluída em 11/12/2020, poder ser pertencente a terceiro, vez que foi juntado apenas uma tela pela reclamada para confirmar a referida inclusão, destaco que pesquisei o extrato do SCPC, onde restou confirmado que se trata de negativação em nome do reclamante, conforme abaixo se vê:

Assim, observo que na data em que fora incluído o débito questionado havia uma anotação preexistente e inexiste a comprovação de sua ilegalidade.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a
negativação indevida
em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”.

Contudo, “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”,
nos termos da Súmula 385, do STJ.

Esta Turma Recursal tem reiteradamente aplicado às orientações supras nos julgamentos dos recursos inominado, de forma que se a sentença recorrida delas não destoou inexiste razão jurídica para ser reformada.

Entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
. Por ter sido negado provimento ao presente recurso, com fundamento no § 4o, do art. 1.021, do Código de Processo Civil, CONDENO a Agravante ao pagamento de multa, em favor da Agravada, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023